Tribunal: TJDFT
Processo: 0730626-80.2019.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
apelação. processo civil. pedido de falência. petição inicial. indeferimento. emenda. descumprimento. depósito caução. não realizado. administrador judicial. remuneração. sentença mantida.
1. Determinada emenda à petição inicial para a apresentação de documentos essenciais ao processamento da lide e prestação de caução, o autor noticiou que não prestaria a caução.
2. O juiz indeferirá a petição inicial quando verificar que ela não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, se o autor não for capaz de suprir a irregularidade ou o vício no prazo fixado (art. 321 do Código de Processo Civil).
3. No caso, o autor não cumpriu corretamente a determinação do juízo, recusando-se a realizar o depósito caução, não merecendo reparo a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual.
4. Apelação desprovida.